Tribunal: TJSP
Processo: 2041986-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA AUTOMÓVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, sob o fundamento de que não foi demonstrada sua condição de hipossuficiência – Posicionamento a quo acertado – Documentos juntados aos autos que não possibilitam a conclusão de que o agravante se encaixe nos padrões de pessoa

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA AUTOMÓVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, sob o fundamento de que não foi demonstrada sua condição de hipossuficiência – Posicionamento a quo acertado – Documentos juntados aos autos que não possibilitam a conclusão de que o agravante se encaixe nos padrões de pessoa necessitada, não fazendo jus, portanto, ao benefício – Recusa na juntada dos documentos solicitados pelo juízo, juntando apenas rendimentos recebidos junto ao INSS, que remontam a cerca R$ 4.570,00 (valor líquido) – Concessão do benefício que está condicionada à prova inequívoca da insuficiência de recursos, o que não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos – Ausência de prova suficiente quanto à efetiva necessidade do benefício, nos termos do art. 98 e 99, § 3o, do CPC/15 – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041986-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante JURANDYR
THOMAZ, é agravado SERGIO GRIGIO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041986-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041986-02.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JURANDYR THOMAZ
AGRAVADO: SERGIO GRIGIO (ESPÓLIO)
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO PEDRO
JUIZ PROLATOR: Luciano Francisco Bombardieri
VOTO No 32.432
BEM
MÓVEL

COMPRA
E
VENDA
AUTOMÓVEL
AÇÃO DE USUCAPIÃO

Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao
agravante, sob o fundamento de que não foi
demonstrada sua condição de hipossuficiência
Posicionamento a quo acertado Documentos
juntados aos autos que não possibilitam a
conclusão de que o agravante se encaixe nos
padrões de pessoa necessitada, não fazendo jus,
portanto, ao benefício Recusa na juntada dos
documentos solicitados pelo juízo, juntando
apenas rendimentos recebidos junto ao INSS,
que remontam a cerca R$ 4.570,00 (valor
líquido)
Concessão do benefício que está
condicionada
à
prova
inequívoca
da
insuficiência de recursos, o que não restou
satisfatoriamente demonstrado nos autos

Ausência de prova suficiente quanto à efetiva
necessidade do benefício, nos termos do art. 98
e 99, § 3o, do CPC/15 Decisão mantida
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041986-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por JURANDYR THOMAZ, nos autos da ação de
usucapião de bem móvel que move contra SERGIO GRIGIO
(ESPÓLIO), objetivando a reforma da r. decisão de Primeiro Grau que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita por ele pleiteado.
Alega o agravante, em apertada síntese, que não tem
condições de suportar as custas e despesas processuais, já que o valor
da aposentadoria sustenta toda a família, sendo que sua saúde é
precária, estando com problemas cardíacos e com adenocarcinoma no
intestino, fatos que demandam compra de medicamentos, e que
compromete a renda da família. Aduz que a juntada de declaração de
pobreza exigida por lei é suficiente a autorizar a concessão da benesse.
Afirma que não tem condições de pagar as custas e despesas
processuais, sem prejudicar sua subsistência e de sua família. Por tais
motivos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final,
pugna pelo seu provimento.
Recurso regularmente interposto, tempestivo e sem
preparo, diante da matéria debatida, e veio acompanhado dos
documentos de fls. 11/16, sendo que o pedido de efeito suspensivo foi
parcialmente deferido pelo nobre Relator da C. 9a Câmara de Direito
Privado, Des. Edson Luiz de Queiroz, que não conheceu do feito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041986-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinou a remessa dos autos para esta Subseção de Direito
Privado 3, em razão da matéria, sendo distribuído o feito, então, para
este Relator.
É o Relatório.
Tenho
que
o
presente
recurso
não
merece
provimento, porquanto não são convincentes as razões trazidas.
Vejamos.
Cuida-se de ação de usucapião de bem móvel,
amparada em posse de veículo em favor do autor, cujo vendedor, já
falecido, configura-se como proprietário, no registro do bem, tendo
sido arrolado no inventário do de cujus, pelo inventariante.
O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão do
benefício ao recorrente, sob o fundamento de que não restou
comprovada, de forma efetiva, a situação de necessidade alegada,
diante b de ter renda mensal não condizente com a situação de
hipossuficiência financeira exigida pela lei.
Os arts. 98, caput, e 99, § 3o, ambos do Código de
Processo Civil/2015, dispõem, respectivamente, que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041986-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É sabido que a presunção que emana da declaração
de pobreza é relativa e carece de comprovação quando outros indícios
estão a orientar o entendimento do juízo em sentido diverso.
Em que pese o inconformismo do recorrente, fato é
que o magistrado pode buscar além da declaração de hipossuficiência
que a lei exige para apreciação da pretensão, a qual, como se sabe, faz
apenas presunção relativa da situação alegada.
No caso em tela, foi exatamente o que ocorreu, pois
foi determinado pelo juízo, que se juntassem aos autos cópias das
ultimas folhas da CTPS, ou comprovante mensal de renda do
recorrente e eventual cônjuge, extratos bancários e faturas de cartões
de crédito dos últimos três meses, além da mais recente declaração de
Imposto de renda.
Entretanto, não foram juntados todos os documentos
requeridos, tendo o agravante juntado apenas o comprovante de
rendimento do INSS, no qual consta o valor mensal líquido de cerca
de R$4.570,00, além de resultados de exames médicos dando conta de
ser o recorrente portador de moléstias graves, embora não tenha
juntado notas de valores relativos à compra de medicamentos, de
modo que não restou devidamente comprovada a alegada
hipossuficiência financeira.
Nesse sentido, a conferir os julgados que seguem:
“Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento
do preparo, sob pena de indeferimento da inicial.
Agravante QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041986-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
DE COMPROVAR SEU PRETENSO ESTADO DE
NECESSIDADE FINANCEIRA. PRECLUSÃO DA
OPORTUNIDADE DE JUNTAR. Agravante que aufere
RENDIMENTO em valor superior aos parâmetros
adotados pela defensoria pública. Valor menor ou igual a
três
salários
mínimos.
Recurso
desprovido.”
(AI
2182544-58.2019.8.26.0000;
Rel.
Alberto
Gosson;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 05/09/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA.
Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Insurgência do autor. Não cabimento. Requerente na
qualidade de empresário possui rendimentos superiores aos
três salários mínimos, auferindo mensalmente a quantia
aproximada de R$6.000,00. Indeferimento da benesse
mantido.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(AI
2053711-22.2019.8.26.0000;
Rel.
Silvia
Maria
Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/04/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Embargos
à
Execução. Decisão que revogou os benefícios da Justiça
Gratuita concedidos à embargante. Irresignação desta.
Descabimento.
Revogação
de
ofício.
Possibilidade.
Comprovação de que a devedora aufere renda mensal
superior a três salários mínimos. Justificável, pois, a
revogação do benefício. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (AI 2018102-75.2019.8.26.0000; Rel. Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/04/2019)
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041986-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR